Tribunal: STF
Processo: Rcl 71135
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Gino Gomes Junior contra decisão mediante a qual julguei procedente a presente reclamatória para cassar o acórdão proferido nos autos do Processo nº  1001767-87.2021.5.02.0471, por entender que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região não observou a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324 e no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG).



    Alega o embargante que a decisão embargada padece de omissão, uma vez que não se analisou o fato de que 



    “a reclamação trabalhista, objeto desta reclamação constitucional, não discute a licitude da pejotização e sim a sua utilização de forma errônea e abusiva, em que ficou comprovado que independentemente da existência de um contrato firmado entre pessoas jurídicas, a prestação do serviço ocorria de forma subordinada, habitual, sem substituição e de forma onerosa, configurando, portanto, o vínculo de emprego previsto no art. 3º da CLT”.



    Sustenta que



     “(...) a cassação das decisões proferidas pelo TRT, por suposta violação à jurisprudência vinculante desta Corte, é notavelmente equivocada, uma vez que a realidade fática e probatória dos autos (1001767-87.2021.5.02.0471) não se equipara com os precedentes arguidos nesta reclamação constitucional.”



    Requer, que seja recebido e julgados procedentes os embargos de declaração para ser sanada a omissão contida na decisão, e consequentemente seja a reclamação julgada improcedente.



    Pugna,



     “[s]ubsidiariamente, caso não se entenda pelo não seguimento da reclamação constitucional após a correção da omissão, requer-se, ao menos, antes de prolatar nova decisão monocrática, seja oficiada a autoridade prolatora para prestar informações do seu julgamento, nos termos dos arts. 157, Caput, RISTF e art. 989, I, CPC/15”.



    É o relatório. Decido.



    De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.



    Entendo, que embora a parte suscite “omissões” na decisão mediante a qual julguei procedente à reclamação, não desenvolve argumentação com o fito de demonstrar os vícios aduzidos, se limitando a demonstrar que houve o reconhecimento do vínculo empregatício e que o caso não envolve terceirização, mas sim vínculo de emprego mantido entre pessoa física através da pejotização.



    Transcrevo trecho da decisão embargada:



    “Compulsados os autos, observo que a demanda instaurada por Gino Gomes Junior em face de ‘3 Con Consultoria e Sistemas S/A’ e ‘Tech For Participações e Sistemas em Tecnologia da Informação - Consultoria em Informática Ltda - EPP’ tem como referência o  período em que fora contratado como pessoa jurídica (fenômeno comumente nominado ‘pejotização’), conforme é possível extrair da própria inicial trabalhista em que a parte beneficiária da decisão reclamada reconhece prestação de serviços mediante pessoa jurídica (e-doc. 6, p. 4).



    Sobre a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação ter como objeto a prestação de serviço por meio de pessoa jurídica, colaciono trecho de interesse do acórdão em recurso ordinário (e-doc. 30, fls. 1 a 8):



    ‘A sentença, a partir das provas dos autos, concluiu pela presença do vínculo de emprego com a primeira reclamada, destacando que as outras duas rés participaram da relação entre a primeira e o autor apenas na intenção de mascarar o vínculo de emprego. 



    As reclamadas argumentam que não havia relação de emprego entre nenhuma delas e o autor, mas contratos de prestação de serviços entre a empresa da qual o autor era sócio e, em períodos diferentes, a segunda e terceira reclamadas, sendo que estas prestavam serviços para a primeira. A primeira ré destaca que não nega a prestação de serviços do autor (fl. 2646), apenas refuta a existência da relação de emprego, frisando que não havia controle de horário, mas necessário apontamento de horas trabalhadas, vez que a remuneração da prestação de serviços era feita por hora. Os apelos ainda relembram que o STF declarou constitucional as terceirizações de qualquer espécie e que isso leva à derrocada da tese da subordinação estrutural. As rés transcrevem passagens do depoimento das testemunhas Edilson e Tatiana (convidadas pelas rés) na intenção de demonstrar a possibilidade de prestação de serviços a outras empresas, recusa de projetos, possibilidade de substituição, ausência de justificativa de atrasos e faltas, dentre outras coisas.



    (...)



    Decorrência dessas afirmações, percebe-se que é das rés, nestes autos, o ônus da prova de que a prestação de serviços se deu de forma autônoma ou por intermédio de pessoa jurídica. 



    Todavia, parece-me que essa prova não foi feita e, mais que isso, restou demonstrado um elevado grau de subordinação entre o reclamante e a primeira ré e, por conta disso, a laboriosa sentença proferida pela origem não mereceria reparos. 



    1.2.2 -- DA PRETENSA TERCEIRIZAÇÃO E DECISÕES DO STF SOBRE -- As rés, como dito, argumentam que o STF já declarou a possibilidade de amplas e irrestritas terceirizações e que, no ver delas, a sentença contrariaria tal direcionamento. 



    Sem razão.



    Ninguém ignora o posicionamento do STF sobre as terceirizações e não é disso, em verdade, que se trata nos autos, nem houve, de parte da sentença, qualquer desrespeito às decisões do STF. 



    O que ocorreu no caso dos autos, conforme explicitamente consta da sentença, foi que não houve efetiva terceirização, mas, consoante minudentemente fundamentação da origem (baseada, toda ela, na prova produzida nos autos -- questão fática, portanto) relação de emprego entre o autor e a primeira reclamada, hipótese que, por si só, repele toda a argumentação relacionada com terceirização, vez que esta não tem lugar quando a relação de emprego se faz presente. 



    Note-se, como dito, que não há prova convincente de que a prestação de serviços (do autor) era feita por intermédio de uma pessoa jurídica, verdadeiramente. Os prepostos, sublinhe-se, relataram que sempre foi o reclamante e apenas o reclamante quem prestou os serviços para as rés (preposto da terceira ré informou -- fl. 2379 -- que o reclamante nunca se fez substituir na prestação de serviços). Da mesma forma, as folhas de horário trabalhado (fl. 127, v.g.) indicam, muitas delas, o nome do reclamante (pessoa natural) como aquele que desenvolvia as tarefas, não o nome de uma pessoa jurídica. Ainda mais relevante: a alteração entre as segunda e terceira reclamadas, como as tomadoras imediata dos serviços do reclamante, sem que o autor deixasse de fazer as mesmas coisas para a primeira reclamada é forte indicativo de que a contratação entre as reclamadas era mera camuflagem para a verdadeira contratação que ocorria, qual seja, aquela relacionada com o trabalho da pessoa natural do autor em favor da primeira ré. 



    As fotos que fazem parte do laudo sobre periculosidade (fl. 2213) revelam que o reclamante sempre trabalhou nos prédios da primeira reclamada, em estações de computador fornecidas por esta última, em meio a muitos outros trabalhadores (situação semelhante à de call center) em condições muito distantes daquelas que se poderia imaginar quando se pensa na figura de um verdadeiro autônomo. 



    E conquanto não se possa ter dúvida da habitualidade do serviço do reclamante (face ao longo tempo de contratação reconhecido pela sentença), ou da remuneração (fato incontroverso), é no quesito da subordinação que fica evidente a verdadeira natureza da prestação de serviço do reclamante. 



    Primeiro, porque os prepostos informaram que a atividade do obreiro era dirigida pelos trabalhadores da primeira reclamada, fato reconhecido, desde logo, pela origem. Vejase o que constou da ata de audiência de fl. 2377, no depoimento do preposto da primeira reclamada (a efetiva empregadora):



    (...)



    Portanto, a primeira ré impunha o prazo (dava ordens) para que o reclamante completasse as tarefas e fiscaliza a realização de tais comandos, o que evidencia a subordinação direta e não apenas aquela estrutural, combatida pelos apelos. E mais: esse mesmo preposto reconheceu o autor indicava o horário trabalhado com detalhes típicos de controle de jornada, não de mero registro para fins de pagamento. A indicação de horários de entrada, saída e para refeição, como se sabe, é típica da relação de emprego, onde se busca precisar se a força de trabalho está se ativando nos moldes contratados, sendo essa a forma do registro temporal verificada como existente entre as partes. O mero registro de horas trabalhadas -- para fins de pagamento da hora de trabalho -- não carece de tais minúcias, bastando registrar o total do labos diário. 



    Mas se dúvidas ainda existissem sobre a subordinação pessoal do obreiro, o depoimento do preposto da segunda ré acabaria com qualquer delas, porque , conforme ele declarou, o reclamante não poderia nem mesmo recusar tarefas, situação totalmente incompatível com o pretenso trabalho autônomo do demandante: "que o reclamante não poderia recusar tarefas dentro de seu escopo". 



    Comprovada, portanto, a subordinação direta do reclamante à primeira reclamada, impossível a caracterização da relação de trabalho nos moldes pretendidos pelos apelos. 



    Sentença mantida.



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:  



    ‘[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).  



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:  



    ‘[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]’ (Plenário, DJe de 6/9/19).  



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961,  ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:  



    ‘2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.’ (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)  



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício” (edoc. 37).



    Com efeito, não há que se falar em omissão no enfrentamento do debate quanto ao reconhecimento da relação empregatícia, estando a decisão agravada justificada em fundamento autônomo e suficiente para a solução adotada na presente reclamatória, a qual enuncia, com fundamento em precedentes de observância obrigatória, a compatibilidade entre os princípios dos valores do trabalho e da livre iniciativa, não impondo a Constituição Federal uma única forma de relação de trabalho. 



    Ressalte-se, ademais, que os documentos coligidos aos autos e as informações obtidas em consulta ao sítio eletrônico dos tribunais pela numeração única do processo em referência na reclamatória são suficientes para o conhecimento do debate, sendo dispensado o pedido de informações à autoridade reclamada, em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais.



    Na linha da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, a pretensão infringente não se coaduna com a via aclaratória, a qual não se presta para amparar o inconformismo. Cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Ausente contradição, omissão ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 5.785-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/1/21).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. 1. Não havendo ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (ARE nº 1.153.306-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/21).



    “RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de manifestação do Colegiado sobre ponto que não se constitui matéria sobre a qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não viabiliza processamento dos embargos de declaração fundados em omissão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, lastreados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 55.968-ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/3/23).



    Tendo em vista a ausência da alegada omissão ou de outro vício que autorize o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente